Tribunal: TJES
Processo: 5006057-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006057-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ETNY MARQUEZI CARMINATI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DA CONTA. ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa executada em execução fiscal estadual, contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos por não comprovada a impenhorabilidade legal prevista para conta poupança até o limite de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir se os valores bloqueados estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por estarem supostamente depositados em conta poupança ou vinculados ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que os valores estariam depositados em conta poupança não foi comprovada nos autos, ônus que incumbia à agravante.

A jurisprudência do STJ permite a proteção de valores em outras contas bancárias apenas mediante prova inequívoca de que se destinam à subsistência do devedor e sua família.

A agravante tampouco demonstrou que o bloqueio compromete o mínimo existencial ou que os valores decorrem de verba alimentar.

Correta a decisão que manteve a constrição por ausência de elementos mínimos que autorizem o reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige prova inequívoca de que os valores bloqueados estão em conta poupança até o limite legal ou se destinam à subsistência do devedor e de sua família. 2. Incumbe à parte executada o ônus de demonstrar os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.567.118/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07/04/2025, DJe 11/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006057-76.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ETNY MARQUEZI CARMINATI-ME.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

ETNY MARQUEZI CARMINATI-
ME.
in
terpôs

agravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
id 13278951,
proferida pel
o ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital nos autos da execução fiscal proposta contra ela por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que considerou “incabível o pedido de desbloqueio das quantias constritas da conta da executada, formulado ao ID nº 53156789, de modo que mantenho a constrição efetuada ao ID nº 52741820”.

Nas razões do recurso (id 13278098
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) deve ser considerada a impenhorabilidade dos valores bloqueados; 2) deve ser reconhecida a “IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA POUPANÇA (ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS)”; e 3) “Se há dúvida quanto à natureza alimentar dos valores, ou se a conta é poupança, cabe ao Juízo diligenciar para esclarecer, e não transferir integralmente à parte executada o ônus de produzir prova negativa”.

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O art. 833, incisos IV e X do CPC estabelece que “
São impenhoráveis... os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º” e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família” (AgInt no AREsp n. 2.567.118/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

No caso, foi esclarecido na respeitável decisão recorrida que “a alegação de que as constrições recaíram sobre valores mantidos em conta poupança não restou demonstrada, ante a inexistência de demonstração que a conta objeto do bloqueio tratava-se de poupança corrente”.

Demais, a agravante não logrou comprovar a afetação do mínimo existencial com o bloqueio realizado na sua conta bancária, valendo lembrar que o ônus da prova pertence a quem alega.

Da mesma forma, a recorrente não comprovou que a conta na qual os valores foram bloqueados era utilizada para recebimento de verbas remuneratórias decorrentes do exercício da atividade de autônoma.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.